Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO MANDATO. PROCESSO JULGADO ANTECIPADAMENTE. PRESTAÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, a renúncia ao instrumento de mandato judicial, não retira o direito do patrono à percepção de honorários, contudo, a verba patronal deve ser calculada de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado.
2. Apresentada a contestação e sendo posterior a renúncia do mandato, seguida da desnecessidade de prática de outros atos processuais e do julgamento antecipado do processo, não há razão para a verba de honorária ser decotada, podendo ser cobrada na sua integralidade.
3. agravo de instrumento conhecido e não provido.